Tribunal: TJDFT
Processo: 0719091-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PAGAMENTO DE PARCELAS PECUNIÁRIAS POR ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NA AÇÃO PRINCIPAL COM AMPLOS PODERES. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.

1. O pagamento de parcelas pecuniárias determinadas pelo Juízo da VEPEMA, pelos advogados do agravante, os quais atuaram no processo principal com poderes para o exercício da mais ampla e irrestrita defesa, podendo substabelecer, com ou sem reserva de iguais poderes, constitui efetiva continuidade de cumprimento da pena e marco interruptivo da prescrição, na forma do art. 107, inciso V, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e desprovido.